Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717195-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: CESAR PIRES THOME DECISÃO REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou deferimento de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 192444748, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movido contra CESAR PIRES THOME, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel e determinou que a agravante-exequente comprovasse a propositura de inventário, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual há notícia de falecimento da parte executada, conforme certidão de óbito juntada ao ID 192462701. De certo que o Juízo do inventário é universal e, consequentemente, o competente para tratar sobre a disposição de bens presente no espólio da pessoa falecida, conforme determina o art. 612 do CPC, corroborado pelo entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:[...] Consentindo efetividade ao art. 612 do CPC, o legislador, por meio do art. 616 do mesmo diploma legal, enumera todos aqueles que possuam interesse na abertura do inventário, a saber: Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge ou companheiro supérstite; II - o herdeiro; III - o legatário; IV - o testamenteiro; V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse; IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. Chamo a atenção para o inciso VI da norma acima exposta, a qual concede ao credor nos presentes autos interesse processual para propor o requerimento de inventário e de sua partilha no Juízo competente. Por conseguinte, o eventual deferimento do pedido de penhora sobre bem que compõem espólio por este Juízo feriria a competência universal do juízo do inventário. Do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 192329220. Consigno, contudo, a autorização para expedição de certidão de crédito/protesto em favor do exequente, caso assim pleiteie. Comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a protocolização da demanda perante o Juízo compente, na forma supracitada, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, §1o do CPC. Sem prejuízo, anote-se nos autos a informação "ESPÓLIO DE" previamente ao nome do executado, indicando, ainda, o peticionante de ID 192462705 como seu inventariante e representante legal.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O processo originário trata-se ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 4/6/2001, cujo débito atualizado até 31/3/2024 era de R$ 299.394,89 (id. 192329221, autos originários). Em 5/4/2024 (id. 192329220, autos originários), a agravante-exequente requereu a penhora do imóvel “LOTE No 06, DA RUA 03, DA QUADRA 01 – AVENIDA SOLAR, no SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO”, registrado em nome do agravado-executado, o qual foi adquirido em 26/11/2018, conforme matrícula no 159.184, inscrita no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 192329222, autos originários). Em 8/4/2024, o filho do agravado-executado, protocolou petição (id. 192462700, autos originários), e noticiou o falecimento do executado, ocorrido em 18/2/2023, assim como a sua nomeação, por escritura pública, como inventariante, ocorrida em 15/5/2023. O pedido de penhora do imóvel de propriedade do executado foi indeferido, pelo Juízo a quo, ao fundamento de que o pedido deve ser examinado pelo Juízo do inventário, o qual seria universal. Ocorre que o próprio herdeiro do de cujus informou que o inventário extrajudicial está em curso (id. 192462700, autos originários), desta forma a tramitação de inventário pela via extrajudicial não pode representar óbice à continuidade da execução. Ademais, o art. 831 do CPC prevê expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, bem como o art. 796 do CPC estabelece que o espólio responde pelas dívidas do falecido, ou mesmo os herdeiros, na proporção da parte que lhes coube, acaso já realizada a partilha. Desse modo, nessa análise inicial, entendo presente a relevância na argumentação recursal sobre probabilidade do direito da agravante-exequente. Contudo, ausente o perigo iminente de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que, conforme relatado, o executado faleceu há mais de um ano, em 16/3/2023 (id. 192462701, autos originários). No mesmo sentido, o único herdeiro, Eduardo Santos Pires Thomé, foi declarado inventariante, conforme escritura pública lavrada em 15/5/2023 (id. 192462705, autos originários), ou seja, há quase um ano, mas a situação do imóvel encontra-se inalterada, conforme certidão de inteiro teor atualizada (id. 192329222, autos originários). Sem prejuízo das conclusões acima, deve ser observado ainda que o art. 828 do CPC estabelece que “O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”. Assim, está evidenciado que, não obstante haja relevância na argumentação recursal, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. De outro lado, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O MM. Juízo a quo determinou na r. decisão agravada a comprovação “no prazo de 15 (quinze) dias, a protocolização da demanda perante o Juízo compente, na forma supracitada, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, §1o do CPC”. Dessa forma, no processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à necessidade de a agravante-exequente ajuizar ação de inventário, pois objeto da controvérsia recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Contudo, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte adversa para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora